Tribunal: TJSP
Processo: 2284059-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Direito de recorrer em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ –

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Direito de recorrer em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Alteração do regime fixado – Não conhecimento – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa – Impetração de "Habeas Corpus" conhecida em parte, e nesta parte, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284059-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente LUIZ
CLAUDIO RODRIGUES e Impetrante JULIANO LACERDA TAPAJÓS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE
DA
IMPETRAÇÃO
DE
“HABEAS
CORPUS”,
E
NA PARTE
CONHECIDA, DENEGO A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
2
Voto no 13.961
Habeas Corpus no 2284059-39.2019.8.26.0000
Comarca de Ubatuba
Impetrante: Juliano Lacerda Tapajós
Paciente: Luiz Claudio Rodrigues
Impetrado: Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba

Ementa
“Habeas Corpus” “Habeas Corpus” Direito de recorrer em
liberdade Tráfico de Drogas Decisão do Juízo de Primeiro
Grau que se fundamentou no caso concreto Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada
Paciente que
respondeu ao processo custodiado Concessão da liberdade após o
advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada
Precedentes do STF e STJ Alteração do regime fixado Não
conhecimento Matéria que demanda aprofundada análise das
provas, insuscetível de apreciação na estreita via do “habeas
corpus” Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa
Impetração de “Habeas Corpus” conhecida em parte, e nesta
parte, denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Juliano Lacerda Tapajós, em favor do paciente LUIZ
CLAUDIO RODRIGUES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à pena de
02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
3
Afirma que a defesa opôs embargos de declaração,
requerendo a aplicação da detração penal, porém tal recurso se encontra pendente de
julgamento, ressaltando ainda que no momento oportuno será interposto recurso de
apelação.
Sustenta que na sentença condenatória não foram
reconhecidas circunstâncias desfavoráveis, tanto que o paciente foi beneficiado com
a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no entanto,
lhe foi fixado o regime inicial fechado, sem fundamentação idônea a tanto.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
fixado o regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por
penas alternativas, postulando já como medida liminar, a imediata expedição do
alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer que seja concedido ao paciente
o direito de recorrer em liberdade, com a imposição de medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial conhecimento do “writ”, e na parte conhecida, pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
condenado à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento do valor correspondente a 291 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/2006.
Na mesma oportunidade o Juízo de Primeiro Grau houve
por bem em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes
termos: “Diante do teor do artigo 2o da Lei no 8.072/90, bem como considerando o
entendimento de que se o réu estiver preso, por força da prisão em flagrante ou
prisão preventiva, no momento da sentença condenatória, não há que se falar
concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência do réu
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES na prisão onde se encontra, expedindo-se os
respectivos ofícios (art. 431, § 1o, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da
Justiça/Prov. CGJ 15/2010)”.
Consta ainda que a defesa opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados, bem como interpôs recurso de apelação, encontrando-se
os autos aguardando a apresentação das contrarrazões pelo representante do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
5
Portanto, não salta aos olhos qualquer ilegalidade
sanável por meio desta ação constitucional.
A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo Juízo de
Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e da autoria, as
quais inclusive ensejaram a condenação do paciente, de sorte que não há qualquer
irregularidade formal.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que ele foi surpreendido pelos policiais militares, em local conhecido como ponto
de venda de drogas, na posse de trinta e seis porções de crack, pesando 8,7 gramas,
e uma porção de maconha, pesando 82,1 gramas, se valendo ainda da ajuda de um
adolescente.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
Enfim, não se parece razoável que aquele que
permaneceu detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade
após a prolação da sentença condenatória.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
6
ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM
HABILITAÇÃO.
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MENOR
DE IDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo
Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra
medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da
fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de
trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão
de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão
julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer
remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou
os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da
prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por
medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão
preventiva está justificada nas circunstâncias do flagrante, em que
o paciente estava dirigindo veículo sem habilitação transportando
uma menor de idade, ocasião em que portava 49g (quarenta e
nove gramas) de maconha e 24g (vinte e quatro gramas) de
cocaína, além de manter posse irregular de uma arma de fogo de
uso permitido em sua residência. Assim, demonstrada a
necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
7
pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 6. Ordem denegada. (STJ, HC 520431/MG, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
12/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ACENTUADA
DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. [...] COAÇÃO
ILEGAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na
ordenação
e
manutenção
da
prisão
preventiva
quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se
mostra
necessária
a
bem
da
ordem pública, dada a
reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando,
inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza,
risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi
empregado. [...] 3. A orientação pacificada nesta Corte Superior é
no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito
de recorrer solto quando permaneceu preso durante a
persecução criminal, se persistentes os motivos para a
segregação preventiva. [...] 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgInt no RHC 102246/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 19/03/2019).
Por outro lado, no que diz respeito à alteração de regime
prisional, não é o “Habeas Corpus” sucedâneo de recursos, ou a via adequada para a
apreciação de matéria relacionada ao mérito, devendo se restringir às hipóteses
especiais de cabimento, como imediato socorro à violação do direito de locomoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284059-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13961
8
do indivíduo.
A análise aprofundada da questão aqui deduzida deve ser
discutida por meio do recurso adequado, já interposto pela defesa.
Nesse sentido:
“Habeas
Corpus.
Paciente
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes, estabelecido o regime inicial fechado. Pleito de
alteração da pena imposta e do regime prisional estabelecido,
com o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao
princípio do non bis in idem. Via eleita claramente imprópria.
Recurso pendente. O reexame do tema, salvo quando houver
decisão teratológica, só pode ser feito no julgamento da apelação.
Necessidade de análise integral dos autos e da prova para que a
alegada nulidade e referidos pleitos possam ser avaliados
adequadamente. Ordem não conhecida.” (TJSP; Habeas Corpus
2187319-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, E NA PARTE
CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator